Tribunal: TJSP
Processo: 1006300-79.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato de seguro de acidentes pessoais. Fraude na contratação. Acordo declarado ineficaz. Débitos na conta corrente. Infortúnio superior a mero aborrecimento, seja pela importunação e privação de recursos, seja pela dificuldade em solucionar o problema, obrigando o autor a acionar o Procon e o Judiciário. Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Dano moral in re ipsa.

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato de seguro de acidentes pessoais. Fraude na contratação. Acordo declarado ineficaz. Débitos na conta corrente. Infortúnio superior a mero aborrecimento, seja pela importunação e privação de recursos, seja pela dificuldade em solucionar o problema, obrigando o autor a acionar o Procon e o Judiciário. Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Dano moral in re ipsa. Reforma parcial da sentença para fixação da indenização compensatória.
Recurso provido.